Tribunal: TJPA
Processo: 0802627-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802627-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

AGRAVADO: DENISE REGO AMAZONAS, RAIMUNDO MACEDO DA SILVA FILHO, HILDA MARIA PEDROSO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Trairão contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal. A execução visa ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, com base de cálculo no vencimento do cargo efetivo, conforme estabelecido no art. 65 da Lei Municipal nº 222/2015 e deferido em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em fase de cumprimento de sentença, é cabível a rediscussão da constitucionalidade de lei municipal que fixa o vencimento do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, matéria já acobertada pela coisa julgada, e se a Súmula Vinculante nº 4 do STF impede a aplicação da referida norma local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inconstitucionalidade da lei municipal encontra óbice na coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e arts. 502 e 505 do CPC), uma vez que a matéria foi devidamente analisada e decidida na fase de conhecimento, em sentença transitada em julgado.

4. A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como indexador e impede que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, mas não invalida a existência de lei específica, como a Lei Municipal nº 222/2015, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, preenchendo o vácuo legislativo que a súmula visa a coibir provisoriamente.

5. As alegações de excesso de execução e ausência de previsão orçamentária carecem de fundamento, a primeira por falta de demonstração objetiva do suposto excesso (art. 525, §4º, do CPC) e a segunda por não constituir justificativa para o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria atinente à constitucionalidade de norma que fundamenta o título executivo judicial, quando a questão já foi decidida no processo de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada material.

2. A existência de lei municipal específica que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do STF, cuja finalidade é coibir a indexação ao salário mínimo e a atuação do Judiciário como legislador positivo, mantendo-o como critério provisório apenas na ausência de norma legal que o substitua.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput; CPC, arts. 502, 505 e 525, §4º; Lei Municipal nº 222/2015, art. 65.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008 (Tema 25); STF, Rcl 76984 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, Rcl 63448 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos da
AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0015059-33.2016.8.14.0024)
ajuizado por
DENISE REGO AMAZONAS, HILDA MARIA LIMA DE MENDONÇA e RAIMUNDO MACEDO DA SILVA FILHO
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a demanda originou-se com a propositura da cobrança de valores nas quais os autores, servidores públicos municipais, alegaram que o adicional de insalubridade estava sendo pago com base no salário mínimo, em desacordo com o art. 65 da Lei Municipal nº 222/2015, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

Em sua contestação (ID 25795461), o Município de Trairão defendeu a legalidade de sua conduta, sustentando a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal municipal por vício de competência, argumentando que a matéria seria de competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau proferiu sentença em 09/02/2023 (ID 86380536), julgando procedente a ação para condenar o Município a pagar as diferenças remuneratórias devidas e a corrigir a base de cálculo do adicional para as folhas de pagamento futuras. A referida sentença transitou em julgado em 16/03/2023, conforme certidão de ID 88994981.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 97177582), o Município de Trairão apresentou impugnação (ID 123429665), reiterando a tese de inconstitucionalidade da lei local, defendendo a aplicação do salário mínimo como base de cálculo com amparo na Súmula Vinculante nº 4 do STF, e alegando a exorbitância dos valores e a ausência de previsão orçamentária.

O Juízo de origem, na decisão ora agravada (ID 134644773), rejeitou a impugnação, consignando que a matéria relativa à constitucionalidade da norma já estaria preclusa pela coisa julgada, que a Súmula Vinculante nº 4 não se aplica quando há lei específica e que a ausência de previsão orçamentária não é óbice ao cumprimento de ordem judicial.

Insatisfeito, o Municipio de Trairão interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento para reiterar os argumentos da impugnação, defendendo a inexistência do débito e a violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 25118575).

Embora devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 26364885.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pela não intervenção no feito por ausência de interesse público que a justifique.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida no presente Agravo de Instrumento consiste em verificar o acerto da decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

O Agravante, Município de Trairão, fundamenta sua irresignação em quatro pontos principais: (i) a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Municipal nº 222/2015; (ii) a correta aplicação do salário mínimo como base de cálculo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF; (iii) a exorbitância dos valores executados; e (iv) a ausência de previsão orçamentária.

Analisemos cada ponto.

De início, a alegação de inconstitucionalidade da norma municipal que serve de fundamento ao título executivo judicial não merece prosperar. Tal matéria foi o cerne da defesa apresentada em sede de contestação e foi devidamente superada pela sentença de mérito, que transitou em julgado (ID 88994981). A rediscussão em sede de cumprimento de sentença ofende a coisa julgada material, instituto de envergadura constitucional que visa garantir a segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF), sendo vedada pelo art. 502 e 505,
caput
do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

O cerne da questão, portanto, reside na correta interpretação e aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

Súmula vinculante 4/STF:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O Município Agravante defende que, com base em tal verbete, o pagamento do adicional com base no salário mínimo é a prática correta. Contudo, a interpretação da súmula deve ser feita em conjunto com a decisão que lhe deu origem, o Recurso Extraordinário 565.714, no qual originou o Tema 25 de Repercussão Geral.

CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.

2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).

3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Naquela ocasião, o STF, ao mesmo tempo que declarou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo, decidiu que ele continuaria a ser utilizado provisoriamente até que nova lei fosse editada para regulamentar a matéria, evitando um vácuo legislativo.

Ocorre que, no caso dos servidores do Município de Trairão, não há vácuo legislativo. Existe norma específica e plenamente válida, a Lei Municipal nº 222/2015, que, em seu artigo 65, estabelece de forma clara e inequívoca:

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida,
fazem
jus
a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.

Assim, o caso dos autos se
distinguishing
do precedente que deu origem à Súmula Vinculante nº 4. A
ratio decidendi
do STF foi a de evitar a ausência de um parâmetro de cálculo, o que não ocorre aqui. Existindo lei municipal que disciplina o regime jurídico de seus servidores e fixa um critério próprio para o cálculo do adicional, é esta norma que deve ser aplicada, em estrita observância ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está vinculada (art. 37, caput, da CF).

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre o assunto:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação.

II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(Rcl 76984 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2025 PUBLIC 09-05-2025) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DA BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(Rcl 63448 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) (grifo nosso)

Por fim, os argumentos relativos à exorbitância dos valores e à ausência de previsão orçamentária não se sustentam. O Agravante, ao impugnar os cálculos, não apresentou uma planilha detalhada ou demonstrou objetivamente o suposto excesso, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 525, §4º, do CPC. Já a alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de escudo para o descumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado.

Destarte, a decisão agravada, que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução, está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025